Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-17.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002557-17.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 571.465.001-87 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002557-17.2020.811.0015

EMBARGANTE: TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA

EMBARGADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo próprio contra sentença proferida em Ação 1a Instância: Ação Monitória n.o 1002448-35.2017.8.11.0006, 2a Vara Cível, da Comarca de Cáceres/MT, promovida em face de BANCO AGIBANK S.A, em que se julgou “EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para ciência da presente sentença proferida.” (id. 205526316).

O embargante alega que “
o acórdão se baseou na dicção do art. 485, o qual dispõe ser, em regra, desnecessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Ocorre que, na situação em que o vício se dá na representação processual, como a hipótese de prisão do advogado antes constituído, tem-se o regramento específico no Código de Processo Civil
”.

Afirma que
“em relação ao argumento de que a Autora/Embargante teria sido intimada e não teria atendido a ordem, importa fazer remissão à tese recursal “da negativa da intimação”, também não apreciada pelo Tribunal, que expunha a invalidade da diligência por ter sido entregue à terceiro não participante dos autos. Com efeito, é patente que a diligência para que a Requerente sanasse o vício não lhe foi entregue, pois quem a recebeu foi sua nora Ângela Batista dos Santos, que, além de não participar da ação, não informou a Embargante em tempo hábil (ID 205526311)
”.

Defende que
“resta imperioso o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a manifestação expressa desta Corte Julgadora acerca da necessidade de intimação pessoal da Demandante para que corrija o vício de representação, nos moldes dos arts. 76, 313 e 317 do CPC”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 211878176).

Em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 213427666).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo próprio contra sentença proferida em Ação 1a Instância: Ação Monitória n.o 1002448-35.2017.8.11.0006, 2a Vara Cível, da Comarca de Cáceres/MT, promovida em face de BANCO AGIBANK S.A, em que se julgou “EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para ciência da presente sentença proferida.” (id. 205526316).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Verifico que a Apelante foi devidamente intimada a fim de proceder a sua regularização processual para continuidade dos autos, ultrapassado o prazo e sem qualquer providencia, o juiz singular extinguiu a ação.

Pois bem.

O artigo 485, IV, do CPC, dispositivo aplicado pelo sentenciante, dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

Consoante se verifica, a extinção da ação se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, ausência de representação processual, a qual impede o prosseguimento do feito.

O §1o do artigo 485 do CPC, por sua vez, prevê:
“§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

O CPC delimita, portanto, as hipóteses nas quais a extinção do feito necessita de intimação pessoal da parte autora, são elas:

“Artigo 485 II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Dessa maneira a hipótese dos autos, (art. 485, IV, do CPC) não exige a intimação pessoal da parte para validar o ato de extinção da ação.

Logo, diante da ausência de previsão legal de intimação pessoal da parte para extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é prescindível a referida diligência.

Mesmo assim, a autora foi intimada (id. 205526312) e não atendeu a ordem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação da parte requerida para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. “A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).”
(N.U 1000830-83.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉRCIA DO AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Jurisprudência é desnecessária a intimação pessoal da autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, IV, do CPC⁄2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono, todavia, trata-se de situação diversa, em que o autor não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimado para tanto. 3. Desnecessária a intimação pessoa da parte em caso de extinção, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, §1o da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido”.
(N.U 1014714-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSENCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ (ART. 239 CPC) - NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo (art.239, do CPC), e sua ausência implica a extinção do feito sem resolução de mérito. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1o, do CPC, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido artigo.”
(N.U 1000561-82.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

O STJ:

“A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Portanto, não há que se falar em reforma ou anulação da sentença atacada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Sobre os juros, trata-se de matéria de ordem publica que pode ser revista a qualquer momento pelo julgador.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LINHA ADICIONAL NÃO CONTRATADA - DÉBITO NÃO COMPROVADO - APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL VERIFICADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIO BIFÁSICO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1. É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da dívida que deu origem à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, sendo insuficiente a juntada de documento unilateral. Ante a inexistência de prova da efetiva contratação de linha telefônica adicional, é de rigor a declaração de inexigibilidade do débito objeto do apontamento. 2. A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasionam danos morais in re ipsa. 3. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à intensidade do dano. A adoção do método bifásico, conforme orientação do STJ, permite o arbitramento da indenização de forma razoável, considerando os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto. 4.
O termo inicial dos juros de mora é matéria de ordem pública, de modo que a sua alteração de ofício não importa em reformatio in pejus. Em relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 CC)”
. (N.U 1022470-24.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024